Tribunal: TJBA
Processo: 8005138-53.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005138-53.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): maf 12 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE DO STF (TEMA 1.002) APLICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos autos de ação ajuizada por menor, representado por seu genitor. O ente embargante alegou contradição e omissões quanto à aplicação da tese do STF (Tema 1.002) e à regra da reserva de plenário. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição: (i) ao reconhecer o cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública contra o Estado da Bahia; (ii) ao aplicar o Tema 1.002 do STF sem observância da reserva de plenário; (iii) ao deixar de analisar distinguishing alegado pelo embargante. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa aos honorários da Defensoria, com base na Lei Complementar nº 132/2009 e na tese vinculante do STF no Tema 1.002, inexistindo contradição. 4. A aplicação direta de precedente vinculante do STF dispensa reserva de plenário, não havendo omissão. 5. A ausência de análise pormenorizada de distinguishing fáticos não configura omissão quando a decisão já enfrentou os fundamentos necessários ao deslinde da causa. 6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º, 97, 134, § 3º; CPC, arts. 489, 1.022, 1.025, 949, II; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC nº 132/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2022 (Tema 1.002); STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, publ. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005138-53.2023.8.05.0141, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como embargada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator